Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA (agravante/autora) contra decisão interlocutória (ID 172522413, dos autos de origem) proferida em ação de procedimento comum cível, no 0717183-08.2023.8.07.0020, movida em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (agravados/réu), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a agravante/autora, em suas razões recursais (ID 51903581), que se trata de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual busca declarar inexistentes os contratos de empréstimos na pensão da agravante, eivados de supostas fraudes, tendo em vista que a mesma jamais contratou tais serviços. Afirma que a determinação da emenda à inicial, para fins de concessão da gratuidade de justiça, solicitou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio de comprovantes de despesas mensais diversas e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Defende que já havia nos autos, na inicial, extratos dos últimos 10 (dez) anos das duas contas de titularidade da agravante, trazendo então, em sede de emenda (ID 171796177, dos autos de origem), sua última declaração de imposto de renda e especificação de que ela mesma não possui cartão de crédito e que após sobreveio a decisão ora agravada, que negou a gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento das custas em 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Fundamenta que, considerando os extratos dos últimos 10 (dez) anos, resta comprovado que a agravante jamais recebeu além do teto estabelecido e que diante também da declaração de hipossuficiência e da declaração de imposto de renda devidamente apresentados no processo de origem, a decisão merece ser reformada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a concessão da tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), referente à concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada no sentido de se reformar a decisão combatida. Sem preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. Indeferi a liminar (Id. 51924775). É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0717183-08.2023.8.07.0020 em 27/10/2023 (ID 176542751 – autos de origem). Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.